Tribunal: TJMT
Processo: 1014607-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por TAMIRES ARRUDA COSTA contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por ANDERSON ROSA FERREIRA, condenou a Apelante ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de honorários advocatícios, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros pela SELIC, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.
2. A Apelante sustenta que o Apelado não prestou integralmente os serviços contratados, recusando-se a aceitar os acordos que pretendia celebrar e não repassando valores recebidos a título de alimentos provisórios. Pede a redução do valor arbitrado para R$ 8.900,00 e a minoração dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em:
(i) definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido em razão da extensão dos serviços prestados;
(ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados devem ser minorados.
III. Razões de decidir
4. O contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que rescindido unilateralmente pelo cliente, gera o direito ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, conforme o art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A fixação de honorários pelo Juízo a quo se baseou nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, o que se revela inadequado, pois a rescisão do contrato ocorreu antes da sentença nos processos patrocinados pelo Apelado, exigindo arbitramento equitativo nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
6. O valor de R$ 12.000,00 fixado pelo Juízo a quo se mostra desproporcional ao trabalho efetivamente desempenhado pelo Apelado, que se limitou à elaboração de petições, participação em audiências e realização de atos processuais preliminares, sem obtenção de resultados concretos nas demandas.
7. Considerando o grau de complexidade das ações, a atuação do advogado e a ausência de atos processuais de alta relevância, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$ 9.000,00, corrigidos pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
8. Os honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos para 10%, percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, tendo em vista a declarada condição financeira das partes, especialmente por haver um menor entre eles, e a necessidade de proporcionalidade na fixação da verba.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o cliente do pagamento dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.
2. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido.
3. A fixação de honorários sucumbenciais deve atender aos limites legais mínimos quando comprovada a condição de hipossuficiência da parte condenada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; CC, art. 389, parágrafo único; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, § 2o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 118.143/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2012, DJe 03.09.2012; TJ/MT, RAC 10275444420178110041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2021, DJe 12.05.2021; TJ/MT, RAC 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024, DJe 26.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014607-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TAMIRES ARRUDA COSTA - CPF: 059.865.111-07 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE VOTAÇÃO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES COMO 2o VOGAL, EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por TAMIRES ARRUDA COSTA contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por ANDERSON ROSA FERREIRA, condenou a Apelante ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de honorários advocatícios, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros pela SELIC, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

2. A Apelante sustenta que o Apelado não prestou integralmente os serviços contratados, recusando-se a aceitar os acordos que pretendia celebrar e não repassando valores recebidos a título de alimentos provisórios. Pede a redução do valor arbitrado para R$ 8.900,00 e a minoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido em razão da extensão dos serviços prestados;

(ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados devem ser minorados.

III. Razões de decidir

4. O contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que rescindido unilateralmente pelo cliente, gera o direito ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, conforme o art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A fixação de honorários pelo Juízo a quo se baseou nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, o que se revela inadequado, pois a rescisão do contrato ocorreu antes da sentença nos processos patrocinados pelo Apelado, exigindo arbitramento equitativo nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

6. O valor de R$ 12.000,00 fixado pelo Juízo a quo se mostra desproporcional ao trabalho efetivamente desempenhado pelo Apelado, que se limitou à elaboração de petições, participação em audiências e realização de atos processuais preliminares, sem obtenção de resultados concretos nas demandas.

7. Considerando o grau de complexidade das ações, a atuação do advogado e a ausência de atos processuais de alta relevância, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$ 9.000,00, corrigidos pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

8. Os honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos para 10%, percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, tendo em vista a declarada condição financeira das partes, especialmente por haver um menor entre eles, e a necessidade de proporcionalidade na fixação da verba.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o cliente do pagamento dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

2. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido.

3. A fixação de honorários sucumbenciais deve atender aos limites legais mínimos quando comprovada a condição de hipossuficiência da parte condenada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; CC, art. 389, parágrafo único; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, § 2o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 118.143/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2012, DJe 03.09.2012; TJ/MT, RAC 10275444420178110041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2021, DJe 12.05.2021; TJ/MT, RAC 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024, DJe 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAMIRES ARRUDA COSTA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por
ANDERSON ROSA FERREIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condená-la ao
pagamento de R$ 12.000,00 a título de honorários advocatícios
, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios de acordo com o índice SELIC, além de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 264117281).

Em suas razões recursais de ID. 264117283, a Apelante sustenta, em síntese:
a)
que após a contratação do Apelado para o ajuizamento da ação de dissolução de união estável c/c partilha, guarda e pensão, não houve a prestação integral dos serviços por parte do causídico, pois os valores pagos a título de alimentos provisórios não foram repassados ao Apelado;
b)
que o Apelado se recusou a aceitar os termos dos acordos que a Apelante pretendia celebrar com a parte adversa no bojo das ações em que patrocinava, motivo pelo qual ocorreu a revogação dos mandatos outorgados ao Apelado;
c)
que a Apelante sempre se dispôs a pagar os honorários referentes aos serviços efetivamente prestados, ofertando o valor de R$ 8.900,00, mas o Apelado exigia valores exorbitantes;
d)
que a sentença fixou honorários em valor excessivo, uma vez que o Apelado não realizou todas as diligências necessárias em prol dos clientes, ensejando a quebra da relação de confiança e do contrato.

Ao final, pugna o provimento do recurso para
reduzir o valor da condenação para o montante de R$ 8.900,00
e pela
exclusão ou minoração da condenação em custas e honorários sucumbenciais
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 264117285).

Intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
seu prazo para apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
ANDERSON ROSA FERREIRA
propôs
Ação de Arbitramento de Honorários
contra
TAMIRES ARRUDA COSTA
e seu filho menor, após a desistência de processos sem o pagamento dos valores contratados.

Asseverou ter sido contratado para atuar na dissolução de união estável, envolvendo partilha de bens, guarda e pensão, além de ações de execução de alimentos, sendo que o contrato advocatício previa honorários de 10% sobre o proveito econômico e uma multa de R$ 10.000,00 em caso de desistência.

Com a desistência dos processos, não recebeu os valores devidos, totalizando R$ 40.400,00, requerido ao Juízo, além da concessão da justiça gratuita.

Após a regular tramitação processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme excerto a seguir transcrito:

“(...)

Analisando os autos, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id 54168965).

A questão a ser discutida nos autos recai quanto ao valor dos honorários pactuados pelas partes e a efetiva prestação dos serviços advocatícios.

O autor informa que restou acordado pelas partes que o valor da contratação e prestação dos serviços seria de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa e, em decorrência da desistência processual, afirma ser merecedor do recebimento da quantia de R$ 40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais), representados por R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência da multa por cancelamento do processo, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente aos honorários da divisão de bens, R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) referente aos honorários da pensão concedida.

Por sua vez, a parte requerida não nega a necessidade de adimplir com os serviços prestados, no entanto, discorda na peça contestatória o valor pleiteado.

Em se tratando de desistência dos processos abrangidos pelo contrato de prestação de serviços, não deve ser apreciado os percentuais e multas discriminadas no negócio jurídico, e sim o arbitramento de quantia justa e proporcional aos trabalhos efetivamente prestados.

(...)

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na:

1) Ação de Execução de Alimentos (proc. n. 1046337-26.2020.8.11.0041) em que o valor da causa foi atribuído em R$ 22.061,00 (vinte e dois mil sessenta e um reais), em que a parte autora realizou a distribuição da petição inicial e dois peticionamentos antes da revogação do mandato e extinção da ação;

2) Ação de Execução de Alimentos (proc. n. 1045481-62.2020.8.11.0041) em que o valor da causa foi atribuído em R$ 23.355,00 (vinte e três mil trezentos e cinquenta e cinco reais), em que o autor realizou a distribuição da petição inicial e, após a determinação de emenda e adequação, deixou decorrer o prazo, motivo pelo qual a ação foi extinta sem resolução do mérito; e

3) Ação de Dissolução de União Estável (proc. n. 1003863-40.2020.8.11.0041) em que o valor da causa foi atribuído em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), onde o autor realizou a distribuição, peticionamento, audiências, até a revogação do mandato.

Sabe-se que não é possível o arbitramento em valores determinados, como pretende a parte autora, vez que o que se deve observar e remunerar é o trabalho desenvolvido pela parte autora.

Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento das ações analisadas.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O valor fixado deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora pelo SELIC, a partir da citação.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por
Anderson Rosa Ferreira
em desfavor de
Tamires Arruda Costa
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), a partir do arbitramento e de juros de mora fixados pelo SELIC (art. 406, § 1o, CC), ao mês, a partir da citação.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
”
(ID. 264117281).

Inconformada,
TAMIRES ARRUDA COSTA
interpôs Recurso de Apelação contra a sentença, pugnando pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 8.900,00, bem como pela redução da condenação em custas processuais e honorários de sucumbência.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que a insurgência recursal se limita à discussão acerca do
quantum
arbitrado em primeiro grau a título de honorários advocatícios em favor de
ANDERSON ROSA FERREIRA
, assim como no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, inexistindo impugnação específica quanto à procedência em si do pedido de arbitramento.

Nesse contexto, a devolutividade recursal deve se ater aos capítulos da sentença efetivamente impugnados pelos recorrentes, em atenção ao princípio
tantum devolutum quantum apellatum
.

Dito isso, após detida análise dos autos e das razões recursais expendidas,
entendo que assiste parcial razão à Apelante
.

In casu
, constato que
ANDERSON ROSA FERREIRA
promoveu o ajuizamento das seguintes ações em prol de
TAMIRES ARRUDA COSTA
e de seu filho menor:
(1)
Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha, Guarda e Pensão (
processo n. 1003863-40.2020.8.11.0041
), com valor da causa de R$500.000,00, na qual elaborou petição inicial, participou de audiências e realizou outros atos processuais até a revogação do mandato;
(2)
Execução de Alimentos Materno (
processo n. 1046337-26.2020.8.11.0041
), com valor da causa de R$22.061,00, tendo elaborado a inicial e dois peticionamentos antes da revogação do mandato;
(3)
Execução de Alimentos do Menor (
processo n. 1045481-62.2020.8.11.0041
), com valor de R$23.355,00, na qual elaborou a inicial e, após determinação de emenda,
deixou transcorrer o prazo
in albis
,
acarretando a extinção do feito.

É cediço que a natureza do contrato firmado entre advogado e cliente é de prestação de serviços, regido pelas normas de direito civil e, especialmente, pelas disposições contidas no Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) e no Código de Ética e Disciplina da OAB.

No caso em apreço, como visto,
TAMIRES ARRUDA COSTA
e seu filho menor contrataram os serviços advocatícios do Apelado para o ajuizamento de ação de dissolução de união estável c/c partilha, guarda e pensão, com previsão de honorários contratuais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido ao final das demandas.

Não se ignora que o advogado tem o direito de receber a verba honorária,
devida na proporção em que prestados os serviços advocatícios
,
em razão do rompimento antecipado do contrato
, conforme art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, segundo o qual:

“A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado.”

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ROMPIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. VERBA DEVIDA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, o rompimento antecipado do contrato autoriza a cobrança da verba honorária, devida na proporção em que prestados os serviços advocatícios. 2. Não merece trânsito o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no AREsp 118.143/PA. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgado: 14/08/2012, DJe: 03/09/2012).

Sob esse prisma,
não restou demonstrada nos autos a efetiva complexidade das causas a justificar a fixação de honorários advocatícios no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Tal valor se mostra desproporcional à atuação do Apelado, ainda mais considerando que houve a revogação dos mandatos e a
extinção precoce dos feitos
, sem que tenha havido resolução do mérito das demandas.

Os documentos carreados à inicial evidenciam a elaboração de petições simples, sem a necessidade de diligências ou providências extraordinárias por parte do Patrono.

Aliás,
o Apelado deixou de atender determinação de emenda à exordial da execução de alimentos do menor
(processo n. 1045481-62.2020.8.11.0041),
o que culminou na extinção da demanda sem resolução do mérito
.

Ressalte-se que incumbe ao advogado atuar com zelo e dedicação na defesa dos interesses do cliente, empreendendo todos os esforços cabíveis para a satisfação de suas pretensões.

Na hipótese vertente, o Apelado não logrou comprovar ter atuado com o esmero necessário no patrocínio das ações, pois além de não ter obtido êxito nas demandas, opôs-se aos acordos almejados pelos clientes, precipitando a quebra da relação de confiança.

Lado outro,
in casu
, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

No caso destes autos, contudo
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC
, como feito pelo d. Magistrado Sentenciante, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão,
de modo que o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 12.000,00 se revelou excessivo
.

Isso porque,
não há condenação ou proveito econômico mensurável
e, além disso, o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§ 8o do mesmo artigo), diferentemente do que fez o Juízo
a quo.

Nesse contexto, dos documentos juntados para comprovar o trabalho desempenhado pelo Apelado, denota-se que, como dito, na
Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha, Guarda e Pensão
(processo n. 1003863-40.2020.8.11.0041), aquele elaborou petição inicial, participou de audiências e realizou outros atos processuais até a revogação do mandato. Já na
Ação de

Execução de Alimentos Materno
(processo n. 1046337-26.2020.8.11.0041), foi responsável pela elaboração da inicial e dois peticionamentos antes da revogação do mandato. Já na
Execução de Alimentos do Menor
(processo n. 1045481-62.2020.8.11.0041), embora tenha elaborado a inicial, após determinação de emenda,
deixou transcorrer o prazo
in albis
, acarretando a extinção do feito
.

À luz de tais considerações, em observância aos critérios previstos nos arts. 85, § 2o, § 8o do CPC, e 22, § 2o, do Estatuto da OAB,
entendo que deve ser arbitrado para
Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha, Guarda e Pensão
o montante de R$
6.000,00 (cinco mil reais)
, enquanto que para a
Execução de Alimentos Materno a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais)
, já para a
Execução de Alimentos do Menor a soma de R$
1.000,00 (um mil reais),
totalizando R$
9.000,00 (nove mil reais);
valores estes que, de fato, atendem ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pela Parte Apelada,
observadas as peculiaridades de cada caso
, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o
quantum
total fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Apelado no patrocínio da demanda.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem
. Precedentes.”
(TJ/MT. RAC 10275444420178110041. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 12/05/2021; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”
(TJ/MT. RAC 1004299-91.2023.8.11.0041. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024, DJe: 26/06/2024; g. n.)
.

Consigno,
ad argumentandum tantum
, que
o elevado valor de R$ 500.000,00 atribuído à causa na ação principal (processo n. 1003863-40.2020.8.11.0041) não refletia de modo fidedigno o real proveito econômico almejado pela Autora/Apelante
, porquanto não chegou a haver definição dos bens a serem efetivamente partilhados entre os ex-consortes.

Ao arremate, tendo em vista a declarada condição de hipossuficiência dos outrora réus, especialmente por haver um menor dentre eles,
entendo cabível a redução dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação
, percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
TAMIRES ARRUDA COSTA
para
reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados

para R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, com atualização monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como para
reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 10% sobre o valor da condenação.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (
Ex vi
STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023), de modo que
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025